Tribunal: TCU
Processo: 005.774/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pelo Ministério das Comunicações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensões civis instituídas pelos Senhores Walmir Cosme (peça 2), em favor de Helena da Silva Cosme (CPF: XXX.136.417-XX); Walmor Menezes da Rocha Santos (peça 3), em favor de Terezinha da Paixa Chapui Santos (CPF: XXX.702.143-XX); Walter Jacob de Souza (peça 4), em favor de Jacob Jose de Souza (CPF: XXX.600.109-XX), Neusa Maria Matos de Souza (CPF: XXX.387.189-XX), Zilma Cardozo (CPF: XXX.538.649-XX); Washington Indio do Brasil Brochardt (peça 6), em favor de Antonio Victor Silva Brochardt (CPF: XXX.184.934-XX), Inêz Paulina da Silva Brochardt (CPF: XXX.586.504-XX), Wagner Silva do Brasil Brochardt (CPF: XXX.184.914-XX); Wilson Braga Nogueira (peça 7), em favor de Franca Cinquepalmi (CPF: XXX.537.048-XX); Wilson Hugo de Araújo, em favor de Maria Martha Pinheiro Martins de Araujo (CPF: XXX.572.666-XX); e Wilson Machado (peça 10,, em favor de Celia de Moraes Machado (CPF: XXX.464.098-XX); Wilson Natale (peça 11), em favor de Zuleika Ferreira Natale (CPF: XXX.069.476-XX), ordenando seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensões civis instituídas por Wanda Torga de Castilho Lence (peça 5) em favor de Ênio Vilmar Lopez Lence, e por Wilson Lins de Oliveira (peça 9) em favor de Maria da Paz Silva (Companheira), Rafaela Silva de Oliveira (Filha) e Wildson Silva de Oliveira (Filho), recusando seus registros, uma vez que houve irregularidades nos critérios de cálculo dos benefícios; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério das Comunicações, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. promova a revisão das concessões irregulares (item 9.2 deste Acórdão), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e aos Acórdãos 2.553/2013 e 1.293/2018, ambos do Plenário, e encaminhe os novos atos escoimados das ilegalidades indicadas nesta deliberação, via e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, para oportuna apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU e da IN/TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão ao Sr. Ênio Vilmar Lopez Lence (Viúvo da Sra. Wanda Torga de Castilho Lence), à Sra. Maria da Paz Silva (Companheira do Sr. Wilson Lins de Oliveira), a Rafaela Silva de Oliveira e Wildson Silva de Oliveira (Filhos do Sr. Wilson Lins de Oliveira), encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.